Tribunal: TJBA
Processo: 0303496-42.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0303496-42.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROMÁRIO AMPARO MONTEIRO

Advogado(s)
:
TAINA ANDRADE DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

T
RÁFICO DE DROGAS
.
PRELIMINAR DE INVASÃO AO DOMICÍLIO
SUSCITA
DA
NAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. NÃO APRECIADA
N
A SENTENÇA.
VÍCIO QUE ENSEJA A ANULAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA
.
SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I
– CASO EM EXAME

1 -
O réu foi
absol
vi
do em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei nº. 11.343/06 e condenado pela prática do crime constante no art. 33,
caput
e §4º
,
daquela mesma legislação, fixando
-se
a pena de 3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 333 dias-multa, no valor mínimo unitário, e das custas processuais, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade
. Relata-se que o acusado fora encontrado, junto a outros indivíduos no interior de um armário em um imóvel onde foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack). Ouvido em Juízo e na deleg
acia, negou participação no delito.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
– Nas razões recursais, a defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por não ter enfrentado a preliminar defensiva de invasão ao domicílio apresentada nas alegações finais, alegando cerceamento de defesa, reiterando a preliminar em sede recursal, afirmando serem ilegais as provas obtidas na ocasião. No mérito, requer a absolvição, aduzindo a insuficiência probatória quanto à autoria (art. 386, V, VI e VII, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a figura prevista no art. 28 da Lei nº. 11.343/06, por inexistir evidências da finalidade mercantil das substâncias apreendidas
. Na do
simetria,
suplica
pela aplicação da redutora do tráfico privilegiado no patamar máximo e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal). Por fim, considerando a sua condição econômica, requer a adequação da pena de multa e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III –
RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
A preliminar de nulidade da sentença merece acolhimento, na medida em que,
in
casu
, o
J
uízo de primeiro grau proferiu a sentença condenatória sem antes apreciar a tese defensiva suscitada nas alegações finais relativa à ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio.

4 - Padece de nulidade a sentença que deixa de apreciar preliminar arguida
por uma das parte
s, como foi o caso, pois a defesa suscitou a ilicitude da prova em decorrência da invasão de domicílio, no entanto, o juízo sentenciante não teceu nenhuma consideração a respeito dessa questão, seja para acolhê-la ou rejeitá-la,
sem sequer mencioná-la
. Ao deixar de enfrentar essa questão,
com evidente
potencial de influir no desfecho da causa, restou configurado o julgamento
citra petita
, com fundamentação deficiente, nos termos do
s

ar
ts
. 93, IX, da Constituição Federal, art.
315, §2º, IV, do Código de Processo Penal
,
e
art.
489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

I
V
–
DISPOSITIVO E TESE

5
-
Por todo o exposto, acolhe-se a preliminar arguida, julgando-se pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença proferida, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para que proceda com nova análise do feito, saneando o vício constado
.

Tese de julgamento:
1.
A sentença que não enfrenta minimamente tese defensiva salutar para o julgamento do feito é considerada nula, nos termos dos
arts
. 93, IX, da Constituição Federal, art. 315, §2º, IV, do Código de Processo Penal, e art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 33,
caput
, §4º, e 35, ambos da Lei n
º
. 11.343/06;
art
s
. 93, IX,
e
105, III, “a”, ambos
da Constituição Federal;
arts
. 315, §2º, IV, e
386, V, VI e VII, ambos
do Código de Processo Penal;
arts
.
44, III, e 49, §1º, ambos do Código
Penal;
art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -

REsp n. 1.872.318/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 18/11/2025
.

PRELIMINAR
ACOLHIDA
,
RECURSO
CONHECIDO
E

PROVIDO
.

APELAÇÃO
Nº
.

0
303496-42.2019.8.05.0079

–

EUNÁPOLIS
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.

0
303496-42.2019.8.05.0079
da Comarca de
Eunápolis
/BA
, sendo o
Apelante
ROMÁRIO AMPARO MONTEIRO

e
o
Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
acolhe
r a preliminar suscitada, para
conhecer e julgar pelo

provimento do
recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assin
a
tura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurado
r
(a)